Tribunal: TJMT
Processo: 1031541-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031541-35.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031541-35.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMPRESA AUTORA DE GRANDE PORTE. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO REVOGADA. PROCESSO PRINCIPAL CONTINUOU TRAMITANDO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ARTIGO 5o, INCISO I DA LEI 12.153/2009. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

A empresa de grande porte não pode ser autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, pois somente podem ser autoras “as microempresas e empresas de pequeno porte”, nos termos do disposto no art. 2o, I, da Lei no 12.153 /2009.

Por ser tratar de ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a Justiça Especializada é incompetente para apreciar e julgar a presente demanda, fato inclusive reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento dos Embargos de Declaração no bojo AI 1012459-44.2017.8.11.0000, onde, em cumprimento a referida decisão, o feito principal deveria ter retornado/redistribuído para
2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT
e a sentença deveria ter sido prolatada pelo Juízo da Justiça Comum.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública acolhida, sentença anulada e retorno dos autos para
2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, consistentes na declaração de nulidade de ato administrativo ou redução da penalidade e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que se trata de pessoa jurídica que não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz também que o Acordão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1012459-44.2017.8.11.0000, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, revogou a decisão monocrática recursal que declarou a incompetência do juízo para o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, mas, os presentes autos na origem permaneceram em trâmite no presente Juizado Especial da Fazenda Pública, desconsiderando a referida decisão.

Pois bem. Trata-se de "AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO”, ajuizada pela BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento em desfavor do Estado de Mato Grosso, que visa à declaração de nulidade do processo administrativo de n° 0111.025.501-1 e da multa aplicada em seu desfavor pelo PROCON, no valor de R$ 7.000,00.

Verifico que o feito estava tramitando na
2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT
, quando em 29/05/2019 foi redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento a decisão de declínio de competência proferia pelo Des. Márcio
VIDAL
, nos autos do Agravo Instrumento n. 1012459-44.2017.8.11.0000.

Observo também que, posteriormente, a decisão monocrática de declínio de competência proferida no bojo AI 1012459-44.2017.8.11.0000 foi revogada, conforme decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração, ocorrida na sessão de julgamento realizada em 07/06/2021, assim Ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IRDR – REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL –
EMPRESA
DE
GRANDE

PORTE
- NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009 – DECISÃO REVOGADA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.
2. A Sociedade Empresária Limitada que não apresente o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I).
3. Decisão revogada, embargos acolhidos.
(N.U 1012459-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Contudo, o presente feito continuou tramitando no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo proferida sentença por este juízo.

É certo que além do valor da causa, deve ser levado em consideração se as partes podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5o, incisos I e II, da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

Assim, como se observa, diante do disposto no inciso I, do artigo supra colacionado,
uma grande empresa não pode ser autora no Juizado Especial da Fazenda Pública
, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
pois somente podem ser autoras “as microempresas e empresas de pequeno porte”
.

Neste caso em concreto, a autora da ação é a instituição financeira
BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento
, sociedade anônima fechada, sendo que, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a empresa AUTORA, no campo “porte”, foi caracterizada como “demais”, e, conforme informação do próprio órgão, o porte “demais” é utilizado para empresas que não se enquadram como micro ou de pequeno porte.

Desta forma, como a empresa autora desta ação não se enquadra como microempresa ou de pequeno porte, não é legitimada para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Tanto assim que ajuizou a ação na Justiça Comum, qual seja a
2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT
.

Portanto, por ser tratar de ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, este Juízo é incompetente para apreciar e julgar a presente demanda, fato inclusive reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento dos Embargos de Declaração no bojo AI 1012459-44.2017.8.11.0000, onde, em cumprimento a referida decisão, o feito principal deveria ter retornado/redistribuído para
2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT
e a sentença deveria ter sido prolatada pelo Juízo da Justiça Comum.

Ante o exposto
, conheço o recurso, ante incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar a redistribuição destes autos à
2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT
para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022